Tribunal: TJPA
Processo: 0014257-10.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014257-10.1998.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE PECÚLIO. POSSIBILIDADE. OCORRIDA

A CONDIÇÃO PARA

A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.011/1981. OBEDIÊNCIA DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno de Decisão Monocrática proferida em sede de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença proferida na origem, no sentido de que a Autarquia Previdenciária adote as providências necessárias ao pagamento do pecúlio pleiteado.

Em razões recursais, o IGEPREV apresenta os mesmos argumentos já trazidos pela Apelação, quais sejam:

1) a ausência de legitimidade do IGEPREV, eis que ao Instituto compete a gestão dos benefícios previdenciários em relação aos servidores do Estado do Pará e que o pecúlio não inclui o rol dos benefícios; 2) a ausência de pertinência subjetiva do IGEPREV com a lide, considerando a falta de atribuição legalmente prevista ao IGEPREV para a gestão do pecúlio; o respeito às Leis nº 101/2000 e 9717/98 e o previsto na Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica nº 002/2005; 3) a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará; e 4) a natureza assistencial e não beneficiária do pecúlio, afastando a responsabilidade do IGEPREV adimplir a suposta obrigação. Postula seja o recurso conhecido e provido e, em consequência, reformada a decisão monocrática. (ID 5783376 – fls. 1/14).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 6095477 – fls. 1)

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece conhecimento o recurso.

Postula o autor, policial militar aposentado por invalidez em razão de doença cardíaca hipertensiva, o pagamento do pecúlio, benefício a ser pago ao beneficiário na hipótese de invalidez e/ou morte do segurado, conforme a Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época, a saber:

O pecúlio foi instituído compulsoriamente no âmbito estadual desde a edição da Lei nº 755, de 31/12/1953.

Art. 8º. O Montepio proporcionará aos seus associados-contribuintes ou beneficiários, conforme o caso, os seguintes benefícios:

I - Empréstimo simples por consignação em folha;

II - Seguro-morte;

III -
Pecúlio
.

Sua previsão permaneceu a até a vigência da Lei Estadual 5.011/1981, que em seu art. 24, II,
b
, previa o pagamento do benefício somente nos casos de morte ou invalidez do segurado, parcial ou total, consoante redação do artigo 37,
caput
e parágrafos, do mesmo diploma legal.

Art. 24 - O regime previdenciário de que trata esta Lei, consiste em benefícios, assistência financeira e serviços a saber:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

(...) b) pecúlio;

Art. 37 – Além da pensão, o assegurado deixará com seu falecimento um Pecúlio a ser pago na base de quota única a uma ou mais beneficiário, que tiver livremente designado.

§ 3º - O pagamento do Pecúlio por invalidez, parcial ou total, do segurado não elimina a participação de seus beneficiários na ocorrência do evento morte daquele.

Pois bem. Em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo em que foi determinado a incidência do fato gerador, em observância ao princípio
tempus regit actum
, motivo pelo qual o pedido de pagamento do pecúlio previdenciário encontra amparo legal, uma vez que ocorrida a condição para a obtenção do benefício (aposentadoria por invalidez), durante a vigência do benefício.

A Lei Complementar Estadual n. 039/2002 que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, dentre outras modificações supervenientes, deixou de prever o pecúlio como forma de seguro compulsório.

.

Assim, os valores descontados até a promulgação da nova lei serviram para custear os benefícios concedidos enquanto vigente o instituto do pecúlio. Dessa forma, entendo que o pagamento do pecúlio era garantido àqueles que preencheram os requisitos até a data da publicação da LCE n. 39/2002, ou seja, se o agravado, naquele período entre a vigência da Lei n. 5.011/81 e a entrada em vigor da lei complementar anteriormente citada, incidisse nas hipóteses legais, sem dúvida teria o pagamento do pecúlio garantido.

No caso em questão, o pleiteante, policial militar, apresenta a portaria de reforma “ex officio” em razão de invalidez permanente, ocorrida em 03 de fevereiro de 1994, portanto, cumprindo os requisitos da Lei 5.011/81 para percepção do benefício, eis que a mesma confere ampla proteção e determina que o segurado faz jus ao benefício caso sobrevenha a invalidez.

Nesse sentido, a jurisprudência.

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. INSCRIÇÃO DA MÃE COMO BENEFICIÁRIA, QUE COMPROVOU SER DEPENDENTE ECONÔMICA DO FALECIDO, DEVENDO SER PAGA A DEVIDA PENSÃO MENSAL, COMO TAMBÉM DO PECÚLIO PREVIDENCIÁRO, VIGENTE À EPÓCA, CONFORME ART. 37 E 38, III, DA LEI N.º 5.011-81. SENTENÇA CONFIRMADA. (2017.04375974-69, 181.654, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-13).

A controvérsia é conhecida pelas Turmas deste Tribunal.

Quanto ao argumento do apelante de que não possui atribuição para gestão do pecúlio, considerando que somente ficou responsável pela gestão dos benefícios previdenciários, entendo não prosperar conforme já me manifestei anteriormente em acórdão abaixo indicado, cuja parte que interessa transcrevo.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA SUCESSÃO INSTITUCIONAL DE ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS ESTADUAIS UNANIMIDADE. O IGEPREV é sucessor institucional das responsabilidades previdenciárias do IPASEP.

(2008.02429564-49, 69.922, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-02-07, publicado em 2008-02-12)

A principal argumentação do Apelante para desvencilhar-se das responsabilidades é dizer-se não sucessor do IPASEP na responsabilidade pelo ressarcimento das contribuições pagas a título de pecúlio. Ora, como é cediço, tanto no parecer ministerial de 1ª Instância e de 2ª Instância quanto na sentença recorrida, a sucessão institucional dada entre aquele órgão previdenciário e o Apelante é conclusão lógica da leitura jurídica que se faz da Lei Complementar n. 39/02, alterada pela Lei Complementar n. 44/03, inclusive tento essa Relatoria, por diversas vezes, recebido peças processuais do Apelante colocando-se exatamente como legítimo para a postulação e a defesa dos interesses previdenciários do Estado do Pará.

É de clara conclusão que em não sendo restituídos os valores das contribuições a título de pecúlio recolhidos da Apelada pelo IPASEP e em se seguindo a sucessão legal, institucional e de gestão previdenciária às mãos do Apelante não resta possível a conclusão pela ilegitimidade passiva.

Ademais, acerca da alegação sobre a Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica – CGE n. 2, de 10 de novembro de 2005, que designa como responsável para o deslinde de demandas que envolvam o pecúlio o Estado do Pará, por meio da Secretaria Executiva de Administração – SEAD várias questões se colocam. Em leitura perfunctória se questiona, primeiramente, sobre a constitucionalidade de tal Resolução, uma vez que, ao talante de regulamentar a Lei Complementar, aparenta mesmo modificá-la em parte ao retirar da competência do Apelado responsabilidades atribuídas por aquela norma complementar que modificou o Regime de Previdência Estadual do Pará, segundo a competência legislativa estabelecida no art. 21 da Constituição do Estado do Pará.

Insta, no mínimo, perceber-se que mesmo superada a questão paralela da inconstitucionalidade do ato resolutivo, cabe saber se Resolução tomada em novembro de 2005 pode gerar efeitos pretéritos a alcançar a presente ação ajuizada em maio de 2004 para fazer frente a créditos gerados de recolhimentos feitos de 1967 a 2001. A toda evidência não parece possível, senão vejamos.

O surgimento do Colegiado de Gestão Estratégica (CGE) fez parte da reforma administrativa promovida pelo então Governador do Estado do Pará Sr. Almir Gabriel criando Secretarias Especiais, sob as quais seriam submetidos todos os demais organismos do Estado do Pará. Visava aquele governo promover administração pública mais coesa com grupo menor de administradores que pudessem auxiliar diretamente a governadoria no planejamento e gestão do Estado.

Nesse sentido, pelo que se pode perceber nas atribuições do CGE dadas pelo art. 2º da Lei Ordinária Estadual n. 6.212/99, elas são meramente de planejamento e estratégia tendo pouca, senão nenhuma competência, para o deslocamento da responsabilidade que articula o Apelante em suas razões de Apelação. Ademais, como é de notório conhecimento, a atual Governadora do Estado do Pará optou por outra gerência administrativa, eliminando as Secretarias Especiais, pelo que fica prejudicada a referência àquele Colegiado.

São razões suficientes para espancar as dúvidas que pudessem se avolumar acerca da legitimidade do Réu/Apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão monocrática ora agravada e em consequência, a sentença proferida na origem, devendo o IGEPREV adotar as providências necessárias ao pagamento do pecúlio pleiteado.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022